Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva, já que possui passagens anteriores por delitos de droga e responde a inquérito por homicídio, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Ordem conhecida e denegada.